Tribunal: TJDFT
Processo: 0712539-95.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. VERIFICADA. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. RESCISÃO DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. PARCELA ÚNICA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.

1. É caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora a solicitação de distrato em decorrência da inadimplência pela não entrega do imóvel na data prevista. Como consequência, as partes devem retornar ao status quo ante, com a devolução integral do valor pago, devidamente corrigido, sem retenções e/ou parcelamento, devendo ser afastada qualquer cláusula contratual que preveja o contrário.

2. Não se considera caso fortuito ou motivo de força maior, para fins de elisão de inadimplemento, o evento que, conquanto inevitável, mas previsível, está integrado aos riscos do próprio empreendimento, fazendo parte da atividade empresarial.

3. Comprovada a responsabilidade pelo atraso na entrega do bem objeto de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, inclusive, após o cômputo do prazo de tolerância de 180 dias, é devida a cláusula penal.

4. Em caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da vendedora e, consequentemente, o retorno ao status quo ante, os juros de mora da restituição dos valores pagos incidem a partir da citação.

5. Inexistindo qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC, não há que se falar em aplicação de multa por litigância de má-fé.
6. Recurso conhecido e improvido.